Tribunal: TJDFT
Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0016941-63.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: RAILDA DUARTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de pagamento - Id. 61232646. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora